Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-41.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009514-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 041.529.021-08 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), JHENIFFER JAINE GOUVEIA NASCIMENTO (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), JHENIFFER JAINE DO NASCIMENTO GOVEIA - CPF: 045.928.031-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRESSÃO FÍSICA EM CASA NOTURNA – CONDUTA OFENSIVA COMPROVADA POR TESTEMUNHA E PEDIDO DE RETRATAÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA DEMANDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO COM MENOR ORÇAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura dano moral indenizável as injustas agressões físicas realizadas pela demandada em casa noturna, devidamente comprovada por meio de testemunha e do próprio pedido de retratação pela recorrente, assim como o dano material, segundo menor orçamento apresentado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009514-41.2018.8.11.0003

APELANTE:

JHENIFFER JAINE DO NASCIMENTO GOVEIA

APELADO:

ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
JHENIFFER JAINE DO NASCIMENTO GOVEIA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMª Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1009514-41.2018.8.11.0003, ajuizada por
ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida o pagamento de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizados com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais requer, de início, a concessão da justiça gratuita.

No mérito aduz que “
estava com seus amigos se divertindo no bar e durante a noite a foi conversar com alguns amigos que estavam próximos do seu ex-namorado (William Koike) e o seu amigo Helisson Rodrigues Bernardo. Ao cumprimentar as pessoas, a recorrida que estava ao lado do Sr. Willian koike ficou olhando como se estivesse incomodada com a presença da recorrente
” (sic).

Relata que “
tanto que quando a recorrente foi se despedir de todos, a recorrida esbarrou propositalmente e pediu desculpas de forma debochada, tentando provocá-la. Depois a recorrida começou a agredir verbalmente a recorrente, que simplesmente a ignorou e tentou se distanciar da mesma, ao perceber que a recorrente estava se retirando, a recorrida a puxou pelo braço com força e a chamou de volta, ocasião que para se defender a recorrente puxou os cabelos da autora, pedindo que largasse o seu braço
” (sic).

Sustenta que “
a recorrida então começou a agredi-la, deferindo tapas e puxões de cabelo, quais foram revidados pela recorrente, ocasionando uma confusão dentro do estabelecimento, sendo separadas pelas pessoas em volta e pelos seguranças. A recorrente, em momento algum tentou agredir a recorrida, tento que depoimento de suas testemunhas, demonstram que a recorrente agiu sim, mas agiu em legítima defesa, buscando se resguardar, apenas protegendo a sua integridade física
” (sic).

Informa que a recorrida “
tem um leve arranhado no braço e um próximo a sobrancelha, e a própria recorrente possui imagens de roxos e arranhões provocados pela autora, inclusive em seu braço
” (sic).

Declara que “
sequer juntou as imagens de segurança do estabelecimento ou qualquer outro tipo de prova que não fosse produzida unilateralmente, apenas alegando que sofreu agressão física, tendo danos materiais e morais
” (sic).

Menciona que as testemunhas da autora “
alegam não terem visto a agressão, que estavam, de costas ou longe dos fatos, conforme depoimentos
”, sendo que o “
Sr. Helisson Rodrigues Bernardo, alega que estava de costa ao ocorrido, que viu um esbarrão
” (sic).

Argumenta que “
nenhuma das testemunhas da recorrida, soube informar sobre os supostos danos de celular se realmente houve queda de algum aparelho telefônico
” (sic).

Explana que é “
pessoa honesta e consciente, tentou se desculpar pelo ocorrido com a recorrida via WhatsApp, pois sabe que nenhuma atitude deve ser resolvida com violência ou qualquer forma de agressão, pedindo desculpas a autora
” (sic).

Ressalta que há má-fé no pedido de ressarcimento do aparelho celular em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que a nota fiscal comprova que o celular custou R$ 1.999,99 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Ainda, aponta que não foi feita nenhuma perícia foi no aparelho para se constatar a extensão dos danos e principalmente a causa dos problemas, pois entende que o aparelho poderia estar quebrado antes do ocorrido.

Quanto ao dano moral, entende não ser cabível, uma vez que “
agiu em legitima defesa, e que momento algum a recorrida comprou as agressões partiram da recorrente, também não trouxe aos autos qualquer prova de lesão ou humilhação a sua imagem
” (sic), sendo essas as razões para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 155283324).

Nas contrarrazões a apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
na madrugada da data de 05/10/2018, por volta das 3h, encontrava-se a Apelada em um bar denominado “Miami Lounge Bar”, lugar que sempre frequentara com seus amigos”, sendo que “neste ínterim, em total demonstração de covardia, a Recorrente surpreendera a Recorrida no momento em que esta se encontrava nas proximidades de seu ex-namorado (William Koike), quando passou por trás da Apelada, vindo a puxar seus cabelos, arrastando-a por alguns metros, arranhando-a na sobrancelha e na perna, até que pessoas e seguranças que ali se encontravam conseguiram desvencilhar as duas
” (sic).

Informa que “
após a intervenção de terceiras pessoas e separação das litigantes, ao desleal ataque sofrido, a pessoa de Marina Graziella Lopes indagou a Apelada se o aparelho celular Samsung Galaxy S8 era desta, pois o tinha encontrado nas proximidades de onde ocorreu tal covardia, o que de pronto reconhecera a Recorrida que se tratava de seu aparelho móvel
” (sic), entretanto, “
o aparelho celular estava totalmente destruído, tanto em função da queda que sofrera ao cair do bolso da Recorrida quando a mesma fora ridiculamente puxada/arrastada pelos cabelos pela Apelante
” (sic).

Destaca que “
a Recorrida se encontrava na companhia das pessoas de Helisson Rodrigues Bernardo, Daniel Brisot Júnior e Willian Koike, sendo que este último, a Apelada sequer o conhecia, tão pouco sabia do seu pretérito relacionamento amoroso com a Apelante
” (sic), cujos fatos ocorreram casa noturna onde se encontrava aproximadamente duzentas (200) pessoas, as quais presenciaram toda agressão.

Noticia que registou o ocorrido na “
Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, onde procedeu com a feitura do Boletim de Ocorrência
” (sic).

Sustenta que “
conforme capturas de telas de conversas do “WhatsApp” (ID. 15904759), resta claro e comprovada as agressões sofridas pela Recorrida, bem como o ato confessório da conduta reprovável e imoral desta
” (sic) e ainda que “
todas as provas documentais e testemunhais colhidas no bojo processual comprovam as lesões físicas e materiais sofridas pela Recorrida
” (sic).

Ainda, alega que “
os comportamentos da Recorrente descritos no corpo processual não condizem com os de um homem médio, muito menos de uma bacharela em Direito, conhecedora dos ditames legais e que possivelmente almeja se tornar uma ADVOGADA. Condutas estas que demonstram o grande desequilíbrio e instabilidade psicológica da mesma
” (sic), de modo que “
a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados
” (sic).

No que tange aos danos materiais, aponta que o celular era seu objeto pessoal e de trabalho, e que “
caso a Apelante tenha se sentido lesada em seu direito de produção de prova no juízo singular, deveria esta ter pedido a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o que de fato não o fizera
” (sic), ressaltando que o celular ficou quebrado e inutilizado por conduta da apelante, cujos orçamentos para conserto foram colacionados nos autos.

Forte nesses argumentos, requer a manutenção da sentença com a majoração dos honorários recursais (id. 155283326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária a recorrente,
nesta instância recursal
, partindo-se do pressuposto da renda declarada em seu registro de CTPS, colacionado no id. 155283259.

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais e materiais, decorrente das agressões físicas realizadas pela demandada em desfavor da autora, em casa noturna, cujos fatos ocorreram em 05/10/2018.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA
em desfavor de
JHENIFFER JAINE DO NASCIMENTO GOVEIA, ora recorrente
,
haja vista que, em data de 05/10/2018, por volta das 3h, encontravam-se em um bar denominado “Miami Lounge Bar”, com seus amigos, oportunidade em que a autora foi surpreendida com um puxão de cabelo por parte da demandada, quando se encontrava nas proximidades do ex-namorado dela (William Koike), arrastando-a por alguns metros, arranhando-a na sobrancelha e na perna.

Segundo apresentado nos autos, após a intervenção de terceiras pessoas e separação das litigantes, a pessoa de Marina Graziella Lopes encontrou o aparelho celular Samsung Galaxy S8 de propriedade da autora, nas proximidades de onde ocorreu os fatos, que estava quebrado e danificado.

A autora estava nas companhias de Helisson Rodrigues Bernardo, Daniel Brisot Júnior e Willian Koike, sendo que este último, a apelada disse que não conhecia, tão pouco sabia do seu pretérito relacionamento amoroso com a apelante.

Na instrução do feito, a testemunha da autora, Sr.
HELISSON RODRIGUES BERNARDO
que estava próximo aos fatos, disse afirmativamente que presenciou o desentendimento entre elas; que estavam em uma roda ele, Willian mais outros amigos e a autora, pois estavam conversando; que a demandada passou uma vez perto deles e esbarrou na autora, não sabe dizer se foi motivada pelo ciúmes do ex-namorado Willian; na segunda vez a requerida já esbarrou na autora e chegou puxando o cabelo dela, trazendo ela para trás; que ela saiu com o corpo todo arranhado; que viu o celular quebrado no chão e depois viu na mão dela (id. 155283312).

A Sra.
MARINA GRAZIELLA LOPES
, que também estava no local dos fatos, relatou que presenciou a briga entre as duas; que estava no local com amigos a parte; que ela encontrou o celular da autora no chão; que estava todo quebrado, porém conseguiu identificar que era dela por causa da foto; que a requerida puxou o cabelo da requerente com muita força, que não conseguiu se defender; que encontrou a requerente da parte de baixo, quando entregou o celular; que ela desconfiou que a requerida iria avançar na autora, porque ela estava alterada e viu uns comentários (id. 155283311).

A testemunha da demandada, Sra.
RAYSSA DA SILVA SCHIAVON
que também presenciou a briga entre as duas, confirmou que o desentendimento ocorreu na madrugada do dia 05/10/2018; que não presenciou desentendimento antes do ocorrido; que a requerida disse que ia ao banheiro, e passou por eles e cumprimentou o Edson que estava na roda; que a requerida saiu dali para ir ao banheiro, quando houve o esbarrão com a autora; que depois alguém gritou e disse que a autora estava batendo na ré.

Ao ser indagada de como realmente começou a briga, disse não saber dizer; que quando chegou próximo uma estava atrofiada a outra, sendo que a autora estava segurando os braços da ré e a ré em autodefesa fazendo o mesmo; não soube informar sobre o celular (id. 155283315).

Outra testemunha da demandada Sra.
VICTÓRIA STEPHANIE DE OLIVEIRA
disse que estava presente no estabelecimento, porém um pouco longe; que não sabe informar como iniciou a briga; que só viu a confusão (id. 155283316).

Aliado a isso, consta colacionado nos autos (id. 155286187), uma mensagem por WhatsApp onde demonstra um pedido de desculpas, a qual a demandada se dispôs em restituir à apelada os danos materiais sofridos.

Assim, indiscutível, pois, que a agressão injusta contra a autora, ora apelada é a causa única e direta do dano moral reclamado, de responsabilidade da demandada.

Isso porque a Constituição Federal garante a inviolabilidade da honra, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X).

O Código Civil, por sua vez, minudenciando o regramento constitucional sobre o dano moral, trouxe regras jurídicas que disciplinam a indenização nos casos de cometimento de ato ilícito, senão veja-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, pela lesão à autoestima, consideração pessoal e dignidade, caracteriza-se o dano moral.

Corroborando com tema, cito a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
AGRESSÃO FÍSICA – SOCO NO ROSTO E CHUTES – NEXO CAUSAL E ILICITUDE DO ATO DANOSO INCONTROVERSOS
–
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever de indenizar se caracteriza pela demonstração do dano, a ilicitude do ato danoso e do nexo de causalidade entre eles. 2.
Sendo incontroversa a efetiva ocorrência da agressão física e inegável o dano moral dela decorrente, já que eventuais ofensas verbais não justificam a reação com agressões físicas
. 3. O valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados”. (TJ-MT 00036335520128110086 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AGRESSÃO FÍSICA DEMONSTRADA – OCORRÊNCIA REGISTRADA
– FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTIA ARBITRADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. “É
inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. [...]” (N.U 0001611-96.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)” (TJ-MT 10012551920168110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL DEVIDO –
AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL DEMONSTRADAS
- SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00016119620108110020 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

No que diz respeito aos danos no aparelho celular, de rigor o ressarcimento pelo prejuízo material sofrido, conforme menor orçamento apresentado nos autos (id. 155283281), tendo em vista que a testemunha Mariana afirmou que encontrou o celular no local dos fatos após a agressão física sofrida pela autora, que vem a somar com pedido de desculpas e ressarcimento afirmado pela requerida na conversa de WhatsApp, que inclusive não foi negado pela demandada em seu depoimento pessoal, razão pela qual não há falar em realização de perícia técnica, haja vista que as provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar o dano sofrido.

Em situação análoga, segue os precedentes:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROCEDENTE – REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS – CULPA DO CONDUTOR QUE REALIZOU MANOBRA EM DESACORDO COM A NORMA DE TRÂNSITO -
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - VALOR DA CONDENAÇÃO POR COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a responsabilidade da apelante, que realizou manobra de conversão à esquerda sem observância das regras constantes dos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, e causou a colisão com outro veículo, deve esta arcar com a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais sofridos pelo apelado em decorrência do acidente.
O autor apresentou orçamentos para a realização dos reparos necessários no veículo, de modo a devolvê-lo ao estado anterior ao acidente, logo não comporta reforma a sentença que arbitra a condenação com base no de menor valor”
. (TJ-MT - AC: 00084554820178110010 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÕES – COLISÃO LATERAL – MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR -
DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – DE ACORDO COM O MENOR ORÇAMENTO
- DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
A indenização por dano material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo
. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem; não estando devidamente comprovados, deve ser indeferido o pedido formulado pela autora nessa pertinência”. (TJ-MT - AC: 00049001820158110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023